Tribunal: TJDFT
Processo: 0708146-15.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. QUALIFICADORA. MANIFESTA IMPROCEDENCIA NÃO VERIFICADA SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na fase da pronúncia, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, ou seja, sem qualquer respaldo no acervo probatório, cabendo ao Júri decidir se, na hipótese, restaram ou não configuradas. 1.1. Não se tratando de qualificadora manifestamente improcedente, mas advinda do conjunto probatório, deve integrar a decisão de pronúncia, em que vigora o princípio in dubio pro societate, sob pena de usurpar a competência do juiz natural da causa, ou seja, do Tribunal do Júri.
2. Recurso conhecido e desprovido.